Tribunal: TJPA
Processo: 0024516-88.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024516-88.2017.8.14.0401

APELANTE: BRENDO BRUNO NAHUM COUTO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0024516-88.2017.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: BRENDO BRUNO NAHUM COUTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, II DO CP. PLEITO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA - IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCABIMENTO
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0024516-88.2017.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: BRENDO BRUNO NAHUM COUTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
BRENDO BRUNO NAHUM COUTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a sanção descrita no art. 157, §2°, II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 4781412), que em 29/09/2017, por volta das 21h, a vítima Mayara Smith Monteiro de Sousa foi abordada pelo Apelante o qual a bordo de uma motocicleta Honda/NXR150 Bros, Prata, Placa OFV-6286 e na companhia de um indivíduo não identificado, mediante violência subtraíram seu aparelho celular.

Consumado o delito, o Recorrente e o outro acusado fugiram. Ocorre que a motocicleta utilizada para perpetrar a ação criminosa apresentou problemas mecânicos e foi abandonada, passando os mesmos a correr na tentativa de se evadirem do local, ocasião em que foram perseguidos e detidos por populares que acompanharam os fatos, sendo Brendo reconhecido pela ofendida como o condutor da motocicleta.

Ato contínuo, frente à autoridade policial o Apelante confessou ser um dos agentes do delito.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4781568), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4781569) pugnando pelo reconhecimento da coculpabilidade como atenuante genérica prevista no Art. 66, do CP, bem como do reconhecimento de menor importância na prática do delito.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu parcial provimento (Id. 4781569).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da coculpabilidade como atenuante genérica.

O recorrente pugna pelo reconhecimento da atenuante genérica prevista no art.
66
do
Código Penal
, sob a ótica da teoria da coculpabilidade. Referida teoria diz respeito a responsabilidade da sociedade, omissa e injusta, culpada pela situação de pobreza dos acusados, o que por certo pode ter gerado o envolvimento com o mundo do crime.

No entanto, não há como se acolher o pedido recursal, já que a teoria da coculpabilidade não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro.

Sobre o tema inclusive, é a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, isso no desacolhimento da teoria da coculpabilidade para amenizar a pena fixada.

A título comprobatório, ilustro:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...]. Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. A propósito:
HC 187.132/MG
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/02/2013.9. (STJ -
AgRg no AREsp 1318170/PR
, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 01/03/2019)

Igualmente não se pode reconhecer categoricamente que a sociedade é a culpada pelas práticas criminosas que assolam o país. A sociedade, na realidade, é vítima e sofre diariamente as consequências da criminalidade, pelo que é inconcebível a atenuação da pena por coculpabilidade, sendo esta inexistente.

Portanto, em que pesem as eventuais dificuldades enfrentadas pelo Apelante, que inclusive não foram comprovadas pela defesa, estas não configuram justificativas plausíveis para o cometimento de crimes, pois ao fim a decisão de cometer um delito é unicamente do agente, resultando em ação punível pela Lei Penal.

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo apelante.

2. Do reconhecimento da participação de menor importância.

O Apelante invocou a aplicação do artigo 29, §1º do Código Penal, dizendo que somente estava dando uma carona ao seu comparsa e não sabia que o mesmo cometeria o delito.

Como se percebe, no entender do Recorrente, a sua participação nos fatos noticiados na denúncia foi mínima, e, por isso sua pena deve ser corrigida, alcançando a causa de diminuição do art. 29, § 1º, do Código Penal

Não assiste razão ao Apelante.

Segundo os termos legais, a diminuição da pena é concebível apenas ao partícipe, isto é, àquele que desenvolve uma conduta acessória e contribui com menos ênfase para a consumação do crime, situação que não se adequa ao caso ora em exame. O Recorrente ao contrário, teve papel decisivo no deslinde da infração penal, logo, não é partícipe, mas, sim, coautor.

No caso vertente, as provas testificam que a conduta do Apelante foi fundamental, por assim dizer decisiva para que o delito se consumasse.

Conforme assinalado na sentença recorrida (ID 4781568) a vítima Mayara Smith Monteiro, relatou que voltava da escola quando um indivíduo desceu da moto e a empurrou, puxou seu celular e subiu na motocicleta que estava sendo pilotada pelo Apelante, momento em que o reconheceu como sendo autor da prática criminosa.

Vale salientar que não se deve desacreditar nas afirmações da vítima, pois em sede de crimes patrimoniais, ainda que fossem contrárias à versão do Recorrente, elas se revestem de eficácia probatória.

Nesse esteio, cita-se, por exemplo, o julgado a seguir:

“[...] Em termos de prova convincente,
a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu
. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar um inocente da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato.
Portanto, volto a dizer, tratando-se de pessoa idônea, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente.
[...] (TJ/RS, Primeira Câmara Criminal, Apelação Crime Nº 70076535996, Rel. Sylvio Baptista Neto, julgado em 18/04/2018)” (grifos meus)

Além do que, as demais provas testemunhais constantes dos autos confirmam a ocorrência do crime de roubo.

Ressalta-se ainda a relevância da conduta do Apelante para a consumação do crime e disso não se tem dúvida, eis que houve uma nítida divisão de tarefas entre ele e seu comparsa.

A conduta daquele não se mostra desigual à deste. E mais: não há nenhuma informação de que o Recorrente tenha sido coagido por seu parceiro para participar do ato criminoso, sendo efetivado de forma espontânea.

Dessa forma, comprovada está a atuação efetiva do Apelante no fato criminoso, descartando-se qualquer possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/07/2022